Tribunal: CARF
Processo: 19647.019305/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.019305/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.715 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO.
Somente faz jus ao crédito presumido de IPI as empresas exportadoras de
produtos de sua industrialização que apuram e utilizam o benefício na forma
estipulada pela legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Consoante a legislação tributária vigente, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da Declaração de Compensação.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.019305/2008-83
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Relatório
O relatório produzido pela DRJ sintetiza os fatos nos seguintes termos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito presumido do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, no valor de R$ 171,00, referente ao 4° trimestre
de 2001, formulado por meio do PER/DCOMP n° 32796.95323.300804.1.1.01-0500
(fls. 01/04), cumulado com pleito compensatório de débito de CSLL, no mesmo valor,
requerido através do PER/DCOMP n° 1354186486101104.1.3.01-4062 (fls. 05/08).
Às fls. 66/73 encontra-se anexado relatório de fiscalização, concebido em face dos
exames necessários à apreciação do pedido formulado, o qual expõe aspectos relevantes
da análise efetuada e, portanto, dele extraímos algumas observações que entendemos
por bem destacar:
1o) Em 30/08/2004, a contribuinte formulou o pedido de ressarcimento eletrônico (PER)
n° 32796.95323.300804.1.1.01-0500 e no dia 10/11/2004 transmitiu a declaração de
compensação (DCOMP) n° 13541.86486. 101 104.1.3.01-4062.
2o) A empresa realizou exportações no período em análise e fazia jus a promover a
apuração do crédito presumido do IPI, como ressarcimento da COFINS e PIS/PASEP,
incidentes sobre as respectivas aquisições no mercado interno, de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no processo
produtivo.
3a) A despeito do seu direito de auferir o crédito, verificou-se que a empresa infringiu
disposições regulamentares, a seguir relacionadas, que inviabilizaram a análise e o
deferimento dos valores pretendidos:
a) desrespeitou as regras de apuração do IPI, deixando de incluir o crédito presumido
das exportações no cálculo do saldo credor informado, relativo a sua apuração do
imposto, conforme definido no art. 14, § 1° da IN SRF n° 210/2002 e alterações;
b) diferentemente de informação prestada anteriormente, apontou que a matriz
(estabelecimento detentor do crédito) não era contribuinte do IPI e não praticava
atividades de industrialização, apesar de tais atividades de fato serem ali desenvolvidas;
c) descumpriu requisito formal condicionante ao reconhecimento do crédito presumido
de IPI, qual seja, a necessidade de transmissão do Demonstrativo de Crédito Presumido
(DCP) ou da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), antes do
envio do PER/DCOMP, consoante estabelecido no art. 14, § 4°, da IN SRF n°
210/2002.
Com supedâneo no supra referido relatório de fiscalização, foi expedido o Termo de
Informação Fiscal de fls. 77/78, ratificando as constatações apontadas e subsidiando a
emissão do Despacho Decisório de fls. 79, o qual indeferiu o direito creditório pleiteado
e não homologou a compensação declarada, determinando ainda a cobrança do débito
nela informado.
Inconformada com a decisão administrativa, de cujo teor foi cientificada em 04/09/2009
(AR às fls. 81), a requerente apresentou, tempestivamente, em 06/10/2009, a
manifestação de inconformidade de fls. 82/94, onde apresenta, em síntese, as seguintes
razões de discordância:
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

Repisa as circunstâncias e os fundamentos que nortearam a decisão denegatória e
utilizando como fundamento o prazo que o fisco dispõe para a constituição do crédito
tributário (art. 173 do CTN) passa a defender, em preliminar, a incidência ao caso da
homologação tácita. Sobre o tema, alega que a não homologação da declaração de
compensação apresentada se deu a destempo, ou seja, que teria a decisão ocorrido
quando a administração não mais dispunha de prazo hábil a fazê-lo, posto que entre a
data de transmissão da Dcomp (30/08/2004) e a da ciência da decisão que denegou o
pleito formulado (O4/09/2009) já teria decorrido o prazo de 05 anos. Com vistas a
fortalecer sua tese, apresenta ementas de decisões do Conselho de Contribuintes (atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF).
Expõe, sob sua ótica, as razões para a concessão de crédito presumido do IPI às
empresas exportadoras e sustenta o seu enquadramento às condições estabelecidas para
se fazer jus ao beneficio fiscal. Transcreve parcialmente o art. 153 da CF e in totum o
art. 11 da Lei n° 9.779/99.
Defende a existência do direito material ao crédito presumido que pleiteia e diz que o
seu indeferimento deixou patente um apego excessivo à forma em detrimento do
conteúdo, em vista de terem sido abarcados pela decisão do fisco apenas requisitos
formais de caráter acessório.
Pondera que a forma não deve se sobrepor ao conteúdo material e que o deferimento do
seu pleito não implicaria em prejuízo à Fazenda Nacional, visto que em consonância
com os arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96 (os quais transcreve) teria ela pleno direito de
ver sua compensação efetuada.
Prossegue condenando o que denomina de “excessivo formalismo” e busca guarida no
“principio constitucional do devido processo em sentido material”, que capitula no art.
5°, LIV, da CF. Passa a transcrever ementas de decisões judiciais e excertos
doutrinários que entende consubstanciariam seu ponto de vista.
Por fim, requereu, noutros termos, a reforma da decisão combatida, no sentido de que
seja reconhecida a homologação tácita do pleito compensatório formulado.
É o relatório.
Ao apreciar a Manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu decisão que foi
assim ementada:
ASSUNTO! IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 30/ 12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. DIREITO AO CRÉDITO.
Somente faz jus ao crédito presumido de IPI as empresas exportadoras de produtos de
sua industrialização que apuram e utilizam o benefício na forma estipulada pela
legislação de regência.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
Consoante a legislação tributária vigente, o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão, a empresa contribuinte ingressou com Recurso
Voluntário no qual, em síntese, replica os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

apresentando como provas as mesmas cópias que foram juntadas anteriormente, mas que não se
contrapõe as conclusões das decisões anteriores.
Ao presente processo foi juntado apenso n.o 10480.722204/2009-40, com cópia do
pedido de compensação, ao qual a presente decisão se estende.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Trata o presente
processo do Pedido de Ressarcimento de Crédito de IPI, referente ao 4° Trimestre de 2001,
formalizado por meio do PER 32796.95323.300804.1.l.0l-0500 (fl. 01 a 04) e da compensação
formalizada por meio do PER/DCOMP n° l354l.86486.101l04.l.3.01-4062, no qual o
Contribuinte pretende a compensação do Saldo Credor do IPI com o débito declarado no
PER/DCOMP mencionado (fl. 05 a 08).
Inicialmente o recorrente buscou argumentar a ocorrência da homologação tácita,
porque entende que da data da transmissão do PER até a data em que tomou ciência do Despacho
decisório já havia transcorrido mais de 5 anos.
No que se refere ao prazo para homologação das compensações o julgador de piso
se posicionou nos termos a seguir:
Dos autos (fls. O1), vê-se que a primeira declaração, visto que duas declarações foram
encaminhadas pela interessada eletronicamente, de fato foi transmitida no dia
30/08/2004. Ocorre, porém, que esta declaração contempla apenas o Pedido de
Ressarcimento (PER) onde estão apontados os dados relativos ao crédito pleiteado. A
Declaração de Compensação (DCOMP), a segunda a ser transmitida e que por sua vez
apresenta o débito a ser utilizado para compensar, apenas foi formulada em 10/11/2004
(fls. 05). Destaque-se que, no momento em que apresentada, a DCOMP vinculou um
determinado débito ao crédito já pleiteado, via PER, e evidentemente configurou a
completa formalização do pedido por parte da contribuinte, na forma do PER/DCOMP.
Assim, considerando que a DCOMP foi transmitida em 10/11/2004 e a decisão
administrativa exarada foi cientificada à contribuinte em 04/09/2009 (fls. 81), não há
que se falar em homologação tácita da compensação pleiteada.
Quanto as datas relatadas acima não há divergência, sendo que de fato há prova
nos autos de que o PER foi transmitido em 30/08/2004, o DCOMP foi transmitido em
10/11/2004 e a ciência do despacho decisório foi em 04/09/2009.
É motivo de divergência a data em que se inicia a contagem do prazo decadencial
de 5 anos, se da data da transmissão do PER ou da transmissão do DCOMP.
Conforme bem relatado pela DRJ a data que se inicia a contagem do prazo é de
fato a data da transmissão da DCOMP, pois apenas nesse momento o ato de compensação com o
pedido de ressarcimento se aperfeiçoou.
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

Nesse sentido, prevalece o entendimento no âmbito do CARF, conforme se pode
notar no acórdão n.o 3201004.780 de relatoria do Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza,
que foi ementado da seguinte forma.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A homologação tácita das compensações declaradas pelo contribuinte ocorrem após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da transmissão da Declaração de
Compensação, e não do Pedido de Restituição.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Assim, podemos concluir que não ocorreu a homologação tácita de modo que não
merece prosperar o pedido do recorrente.
Quanto ao direito material referente as razões de não homologação da
compensação a recorrente argumentou, em síntese, que as formalidades legais não podem se
sobrepor ao direito ao ressarcimento, conforme se verifica abaixo:
Além do compromisso com a lei, a administração tem um compromisso com a Justiça e
com o alcance da função social do processo é o denominado :princípio constitucional do
devido processo em sentido material”. (art. 5°, LIV, da CF)_, para que este não se torne
um instrumento de restrita observância da forma se distanciando da necessária busca
pela verdade real, coibindo-se o excessivo formalismo.
Ocorre, porém, que a recorrente não atacou especificadamente nenhuma das
razões, apontadas pela fiscalização da Receita Federal, para não homologação de pedido de
compensação.
As razões para não deferimento do pedido de ressarcimento e da não
homologação do pedido de compensação foram descritas no relatório acima e conforme se pode
notar pelos motivos expostos, todo o embasamento legal ali apontado dá respaldo a decisão,
atendendo ao princípio da legalidade. Vejamos:
a) desrespeitou as regras de apuração do IPI, deixando de incluir o crédito presumido
das exportações no cálculo do saldo credor informado, relativo a sua apuração do
imposto, conforme definido no art. 14, § 1° da IN SRF n° 210/2002 e alterações;
b) diferentemente de informação prestada anteriormente, apontou que a matriz
(estabelecimento detentor do crédito) não era contribuinte do IPI e não praticava
atividades de industrialização, apesar de tais atividades de fato serem ali desenvolvidas;
c) descumpriu requisito formal condicionante ao reconhecimento do crédito presumido
de IPI, qual seja, a necessidade de transmissão do Demonstrativo de Crédito Presumido
(DCP) ou da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), antes do
envio do PER/DCOMP, consoante estabelecido no art. 14, § 4°, da IN SRF n°
210/2002.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

Analisando detidamente os autos verifico que não houve a juntada da DCP ou da
DCTF, bem como a recorrente não demonstra ter respeitado as regras de apuração do IPI, se
contrapondo ao que foi constatado pela fiscalização e dessa forma não há como afastar a
legalidade da negativa de homologação, posto que as exigências da norma estão descritas nas
instruções normativas que regulam o processo de ressarcimento e compensação, nos termos do
art. 14, §4o, da IN SRF n. 210/20021.
Desta forma, caberia ao recorrente contra argumentar as afirmações e apresentar
provas contrárias ao que foi apurado e com isso fazer com que o julgador analisasse o seu
direito, contudo, os argumentos apresentados no Recurso Voluntário não são suficientes para
apuração do crédito requerido vez que as formalidades estão previstas na lei.
Prosseguindo, o entendimento predominante desse conselho, no que se refere a
matéria de provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez
do crédito pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual
apresentar provas que darão substância as suas alegações, e analisando o processos, não
encontramos na instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese
defensiva.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito reclamado existe, pois assim
determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.

1 Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na forma da legislação
específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 4o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter seu ressarcimento requerido à
SRF, bem assim serem utilizados na forma prevista no art. 21 desta Instrução Normativa, após a entrega, pela pessoa
jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado referidos créditos, da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do trimestre-calendário de apuração.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito2,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda3:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
3 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.715 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.019305/2008-83

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital